Tribunal: TJDFT
Processo: 0705554-92.2022.8.07.0013
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE GUARDA E RESPONSABILIDADE. PLEITO VINDICADO PELA IRMÃ. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO MENOR. CRIANÇA SUBMETIDA A ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO À FAMÍLIA EXTENSIVA. MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PREVALÊNCIA DA FAMÍLIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A disciplina da guarda, tanto aquela prevista no art. 1.583 e seguintes do CC/02, bem como aquela regulamentada pelo ECA, destinada à colocação dos menores em família substituta, visa à proteção dos interesses da criança e do adolescente e sob esse enfoque, que possui, inclusive, índole constitucional, conforme se colhe do teor do disposto no art. 227 da CR/88, que devem ser dirimidas as situações analisadas judicialmente.
2. Embora a legislação prefira a manutenção ou reintegração das crianças ou adolescentes à família biológica, o princípio maior que norteia as normas atinentes ao direito em questão é o interesse dos menores.
3. Extraindo-se da análise do conjunto probatório que, apesar de a Autora manifestar interesse na guarda do irmão e das inúmeras tentativas de reintegração do infante à família extensa, não empreendeu esforços suficientes para resgatar a convivência com o menor, aliado à resistência que ele demonstrou em estabelecer um vínculo afetivo próximo da irmã, a concessão da guarda à Autora não se revela a medida que melhor atende aos interesses da criança e ao princípio da proteção integral, garantidos na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente.
4. Apelação conhecida e não provida.